Tribunal: TJSP
Processo: 2061329-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. reintegração de posse. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração de posse de imóvel. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. Art. 300, CPC. Imprescindibilidade de manifestação judicial para rescisão contratual.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. reintegração de posse. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração de posse de imóvel. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. Art. 300, CPC. Imprescindibilidade de manifestação judicial para rescisão contratual. Proteção da boa-fé que rege os contratos de imóveis. Necessidade de se aguardar o contraditório e a instrução processual. Decisão mantida. Agravo não provido.